Tribunal: TJDFT
Processo: 0713073-69.2023.8.07.0018
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO TRIBUTÁRIO E DIREITO ADMINISTRATIVO. VEÍCULO OBJETO DE CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. IPVA. LICENCIAMENTO. INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS. LEI DISTRITAL. CABIMENTO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM DÍVIDA ATIVA. AUSENTE CONDUTA ILÍCITA DO ESTADO. EXERCÍCIO REGULAR. OMISSÃO DO AUTOR. DANOS MORAIS AFASTADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal que julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial para: a) determinar aos requeridos que procedam à exclusão dos débitos pertinentes à motocicleta Honda/CG 150 Fan ESD que constam no nome do autor, cujo fato gerador tenha ocorrido desde a data da comunicação da ocorrência do crime, bem como que se abstenham de proceder a novos lançamentos de débitos da motocicleta em nome do autor; b) condenar o Distrito Federal a excluir o nome do autor dos registros de dívida ativa relativos a débitos do veículo Honda/CG 150 Fan ESDI, cujo fato gerador tenha ocorrido desde a data da comunicação da ocorrência do crime e c) condenar o Distrito Federal ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais.
2. Na origem o autor, ora recorrido, ajuizou ação em que pretendeu que fosse determinado aos requeridos a exclusão dos débitos em seu nome e consequentemente a retirada do nome da dívida ativa desde a data da ocorrência do crime 22/10/2016 e baixa do veículo Honda/CG 150 FAN ESDI, desde a data do crime, bem como a condenação da parte ré ao pagamento de indenização a título de danos morais, no valor de R$ 10.000,00. Narrou que no dia 22/10/2016, a motocicleta Honda/CG 150 FAN ESDI, de sua propriedade foi objeto de apropriação indébita. Alegou que registrou boletim de ocorrência e comunicou o Departamento de Trânsito, contudo, a autarquia procedeu ao lançamento de IPVA relativos aos anos de 2017 a 2023 em nome do requerente, o qual já se encontrava, há muito, privado da posse do bem. Afirmou que diante do não pagamento do imposto, o seu nome foi lançado em dívida ativa. Ante a negativa de resolução da questão administrativamente, ajuizou a presente ação.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Isento de preparo. Foram ofertadas contrarrazões (ID 63666211).
4. Em suas razões recursais, o Distrito Federal, em preliminar, impugna o pedido de concessão do benefício da gratuidade de justiça, formulado pelo autor, ora recorrido, na inicial, tendo em vista a ausência de comprovação da condição de hipossuficiência. No mérito, sustenta a ausência da ciência da autarquia e/ou do Distrito Federal quanto ao narrado no boletim de ocorrência policial, inexistindo qualquer solicitação administrativa do requerente, para que procedesse à sustação de cobrança dos débitos relacionados ao aludido veículo. Afirma que não constou nenhum procedimento criminal quanto ao narrado na ocorrência policial juntada aos autos, a qual não é suficiente para atestar a efetiva ocorrência da perda da posse. Defende que atuou nos termos da legislação vigente. Alega que a inexistência de previsão de apropriação indébita no art. 1o, § 10o, da Lei Distrital no 7.431/85, portanto, inadmissível a interpretação analógica ao caso vertente, tendo em vista que as normas que versam sobre isenção devem ser interpretadas restritivamente. Aduz que não há que se falar em existência de dano moral ao presente caso e, acaso não acolhido o ponto, necessário se reconhecer o excesso indenizatório. Requer o provimento do recurso, julgando totalmente improcedentes os pedidos contidos na inicial. Subsidiariamente, pugna pela redução do valor fixado a título de danos morais.
5. As questões devolvidas ao conhecimento desta Turma Recursal consistem na análise quanto aos requisitos de inexigibilidade de débitos relativos a veículo objeto de apropriação indébita, acerca da incidência de dano moral e quanto ao valor fixado.
6. O § 3o do artigo 99 do CPC dispõe que se presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, caso do recorrido, incumbindo à parte impugnante comprovar o não preenchimento dos requisitos legais para a sua concessão. Ademais, nos termos do artigo 54 da Lei 9099/95, aplicado subsidiariamente Juizados Especiais da Fazenda Pública (artigo 27 da Lei 12.153/2009), o acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou despesas, portanto, desnecessária a análise do pedido de concessão do benefício da justiça gratuita na fase de conhecimento. Rejeitada a preliminar suscitada.
7. Consoante estabelece § 10, do artigo 1o da Lei Distrital n.o 7.431/1985, desde que o fato seja objeto de ocorrência policial, o IPVA não incide sobre a propriedade de veículo roubado, furtado ou sinistrado e prevalece, nos casos de roubo e furto, até o momento em que o veículo for recuperado. No mesmo sentido estabeleceu o artigo 5o, inciso II do Decreto no 34.024/2012 (com redação dada pelo Decreto no 37360 de 24/05/2016). A Lei Distrital no 2.492/1999 em seu artigo 1o dispõe que fica concedida remissão dos débitos relativos ao Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA, a partir do exercício de 1994, para os veículos sinistrados, roubados, furtados ou objeto de outro crime contra o patrimônio, enquanto perdurar o delito.
8. No caso em exame, o autor teve a motocicleta de sua propriedade objeto de apropriação indébita, comunicando a ocorrência do delito à Autoridade Policial, conforme boletim de ocorrência de ID 63666032. O crime de apropriação indébita está previsto no artigo 168 do Código Penal, no Título II, dos crimes contra o patrimônio. É inexigível a cobrança de IPVA em caso de apropriação indébita de veículo automotor, porquanto os demais crimes contra o patrimônio, incluindo a apropriação indébita, possuem os mesmos efeitos de roubo ou furto, qual seja, o contribuinte fica sem a posse do bem. Portanto, não está configurada ofensa ao artigo 111 do CTN. Precedente: Acórdão 1262269, 07429284120198070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 7/7/2020, publicado no DJE: 22/7/2020. Ademais, não há exigência legal de que ocorra a comprovação da ocorrência do crime contra o patrimônio, sendo necessário apenas que o fato seja objeto de ocorrência policial, fato comprovado nos autos.
9. A responsabilidade civil se funda em três pilares: dano, conduta ilícita e nexo de causalidade. No caso em exame, a inclusão indevida do nome do autor em dívida ativa, em tese, configuraria dano moral in re ipsa. Há nexo causal entre a constituição do débito e a inscrição na dívida ativa. No entanto, inexiste conduta ilícita do Estado. No caso em exame, o autor teve sua motocicleta subtraída no ano de 2016, lavrando o respectivo boletim de ocorrência. No entanto, não adotou as providências administrativas naquele período no sentido de comunicar o fato ao Departamento de Trânsito e ao fisco. Há apenas uma notificação extrajudicial promovida pelo autor em relação ao DETRAN/DF no ano de 2023, quando a inscrição na dívida ativa já teria ocorrido. Na ocasião ao autor foi informado que deveria buscar a SEFAZ para baixa da cobrança e da inscrição na dívida ativa, medida por ele não adotada. O registro de boletim de ocorrência é suficiente para elidir a sua responsabilidade em face do pagamento do tributo, mas não afasta o seu dever de comunicar aos órgãos pertinentes o aludido fato, até mesmo porque na época do crime sequer era sabido se o veículo seria localizado e restituído ao autor. A inscrição indevida decorreu de conduta omissiva do próprio autor e a cobrança do tributo até então estava sendo realizada em exercício regular do direito.
10. No que tange à alegação de ocorrência de dano moral pela perda de tempo útil, para além da ausência do ato ilícito da administração pública, não há elementos que indiquem a perda substancial de tempo. A simples notificação extrajudicial tardia e o ajuizamento da ação configuram comportamentos naturais e esperados em situações como a analisada no caso. É atividade burocrática necessária ao funcionamento da sociedade conforme constituída.
11. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Recurso provido em parte. Sentença reformada para suprimir a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais.
12. Sem custas processuais, ante a isenção do Ente Distrital. Sem honorários em face da ausência de recorrente integralmente vencido.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.